Tribunal: STJ
Processo: 1002872-47.2017.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066582 - SP(2022/0031159-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J J G
ADVOGADOS
: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM - SP053258
GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM - SP272097
AGRAVADO
: A F DE F
AGRAVADO
: A F S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: R N S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: T M S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S S
ADVOGADOS
: JONAS HENRIQUE DE SYLOS CASSIMIRO - SP363604
DECIO AUGUSTO TAGLIARINI ROLIM - SP330108
INTERES.
: Z M B S S
ADVOGADOS
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482
PAULO MEDEIROS MAGALHAES GOMES - SP313846
INTERES.
: R S J G
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
LITISDENUNCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, seguido de
perseguição noturna, disparos de arma de fogo e espancamento. O Tribunal de
origem condenou os réus ao pagamento de indenizações aos autores e rejeitou
a denunciação da lide à seguradora, fixando honorários advocatícios em favor
de seus advogados em 12% sobre o valor da soma das coberturas contratadas
(R$ 200.000,00).
2. Recurso especial interposto pelos corréus, alegando excesso na fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais da lide secundária, em favor da
seguradora, com base no
§§ 2o e 8o, do CPC.
art. 85,
3. O Tribunal de origem considerou que o proveito econômico da seguradora
não se limitou ao valor do veículo (R$ 8.897,00), pois abrangia também os
danos morais pleiteados na ação principal, no montante de até R$
1.000.050,00, conforme a denunciação da lide promovida pelos réus.
4. O Tribunal local limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios ao
valor da apólice (R$ 200.000,00), em vez de considerar o valor total dos
danos morais pleiteados, o que seria ainda mais gravoso aos recorrentes.
5. Não houve violação ao
§§ 2o e 8o, do CPC, pois a fixação dos
art. 85,
honorários em 12% sobre o valor da cobertura contratada reflete
adequadamente o proveito econômico obtido pela seguradora em sua vitória
na lide secundária.
6. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55323698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 20166c97-be04-487e-a1e8-3341ed4c5743

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 20166c97-be04-487e-a1e8-3341ed4c5743

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066582 - SP (2022/0031159-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J J G
ADVOGADOS
: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM - SP053258
GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM - SP272097
AGRAVADO
: A F DE F
AGRAVADO
: A F S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: R N S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: T M S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S S
ADVOGADOS
: JONAS HENRIQUE DE SYLOS CASSIMIRO - SP363604
DECIO AUGUSTO TAGLIARINI ROLIM - SP330108
INTERES.
: Z M B S S
ADVOGADOS
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482
PAULO MEDEIROS MAGALHAES GOMES - SP313846
INTERES.
: R S J G
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
LITISDENUNCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, seguido de perseguição
noturna, disparos de arma de fogo e espancamento. O Tribunal de origem
condenou os réus ao pagamento de indenizações aos autores e rejeitou a
denunciação da lide à seguradora, fixando honorários advocatícios em favor de
seus advogados em 12% sobre o valor da soma das coberturas contratadas (R$
200.000,00).
2. Recurso especial interposto pelos corréus, alegando excesso na fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais da lide secundária, em favor da
seguradora, com base no
§§ 2o e 8o, do CPC.
art. 85,
3. O Tribunal de origem considerou que o proveito econômico da seguradora
não se limitou ao valor do veículo (R$ 8.897,00), pois abrangia também os
Documento eletrônico VDA52322275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:08
Código de Controle do Documento: 66581a6f-34f2-43b1-bfc7-865310c266ba

danos morais pleiteados na ação principal, no montante de até R$ 1.000.050,00,
conforme a denunciação da lide promovida pelos réus.
4. O Tribunal local limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios ao
valor da apólice (R$ 200.000,00), em vez de considerar o valor total dos danos
morais pleiteados, o que seria ainda mais gravoso aos recorrentes.
5. Não houve violação ao
§§ 2o e 8o, do CPC, pois a fixação dos
art. 85,
honorários em 12% sobre o valor da cobertura contratada reflete adequadamente
o proveito econômico obtido pela seguradora em sua vitória na lide secundária.
6. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. J. G. G. e R. S. J. G. contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
APELAÇÃO
DA
DENUNCIADA-
SEGURADORA – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS –
REVOGAÇÃO – APELAÇÃO DOS RÉUS – TERMO INICIAL DOS DANOS
MORAIS – SÚMULA 54 – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS –
MANUTENÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – ATOS
HOSTIS E CRUÉIS PRATICADOS PELOS RÉUS – EXCLUDENTE DE
ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – INEXISTÊNCIA –
DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – APELAÇÃO DO I.
MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE RECURSAL – FISCAL DA
ORDEM JURÍDICA – APELAÇÃO DOS AUTORES – MAJORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS – CABIMENTO – SITUAÇÃO EXTREMAMENTE
TRAUMÁTICA – GRAVIDADE EXTRAORDINÁRIA – AGRESSÕES
FÍSICAS E DISPAROS DE REVÓLVER CONTRA OS AUTORES –
PERSEGUIÇÃO
NOTURNA
AO
CARRO
DOS
AUTORES
–
QUANTIFICAÇÃO IRRISÓRIA DO I. JUÍZO A QUO 1 – Multa por embargos
protelatórios. Revogação no que tange à seguradora-denunciada, visto que seus
embargos manifestaram legítimo inconformismo. Manutenção no que tange aos
réus, uma vez que seus embargos ostentavam natureza manifestamente
protelatória. 2 – Denunciação da lide é incabível quando há cláusula de
excludente de ilicitude evidentemente incidente no caso, que envolve atos hostis
e cruéis praticados pelos réus. Discussão quanto à violação ao direito de
informação que constitui inovação recursal. 3 – Legitimidade e interesse
recursais do I. Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, para interpor
recurso discutindo direitos individuais disponíveis, sem se vincular às partes que
ensejaram sua intervenção (CPC, arts. 178, caput, 179, II e 996, caput).
Precedentes do C. STJ. 4 – Legítima defesa putativa descolada de todo o
conjunto probatório. Réus que agiram dolosamente na perseguição, nas
agressões físicas e nos disparos de revólver. 5 - Indenização por danos materiais
comprovadas suficientemente, com orçamentos e fotos do veículo extremamente
avariado. 6 – Indenização por danos morais fixadas em valores irrisórios,
incompatíveis com a gravidade dos fatos, que envolveram perseguição de carros
noite a fio, disparos de tiro, um dos quais acertando a cabeça de um dos autores,
e espancamento violento com chutes na cabeça. Experiência violenta capaz de
Documento eletrônico VDA52322275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:08
Código de Controle do Documento: 66581a6f-34f2-43b1-bfc7-865310c266ba

gerar traumas irreparáveis. Cabimento de majoração, observando a extensão dos
danos, o alto poderio econômico dos réus, os precedentes desta C. Câmara de
Direito Privado e do C. STJ, e as circunstâncias fáticas peculiares a cada autor.
Valores majorados para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), conforme o impacto na esfera de cada um. 7 – Termo
inicial dos danos morais é o evento danoso (data do acidente), conforme
pacificado entendimento do C. STJ cristalizado na Súmula 54. RECURSO DOS
RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSOS DA SEGURADORA-DENUNCIADA,
DOS AUTORES E DO I. MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS.” (e-STJ, fls.
1639-1640)

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissões
relevantes e negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido, sem enfrentamento de pontos
capazes de alterar o resultado, como solidariedade, abatimento nos danos materiais, termo inicial
dos juros, cláusula de exclusão de risco do seguro, base de cálculo dos honorários e multa por
embargos.
(ii) arts. 178, II, e 179, II, do Código de Processo Civil, porque o Ministério Público
teria extrapolado sua legitimidade ao recorrer para majorar danos morais de autores maiores e
capazes, sem hipótese de intervenção além do interesse de incapazes.
(iii)
do Código Civil, ao argumento de que a solidariedade entre os corréus nos
art. 942
danos morais teria sido indevidamente aplicada, pois R. S. J. G. não teria concorrido para os
disparos de arma de fogo nem para o nexo causal específico desses danos.
(iv)
e parágrafo único, do Código Civil, sustentando que os valores dos
art. 944, caput
danos morais teriam sido exorbitantes e desproporcionais às circunstâncias, merecendo redução
equitativa por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(v)
do Código Civil, afirmando que os juros de mora sobre danos morais
art. 407
deveriam contar do arbitramento judicial, e não do evento danoso, por se tratar de obrigação que se
tornaria líquida apenas com a fixação judicial do valor.
(vi) arts. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque os honorários
sucumbenciais teriam sido arbitrados de forma excessiva: 20% sobre condenação aos autores e
12% sobre a soma das coberturas na lide secundária, sem observância do proveito econômico
efetivo e das diretrizes de equidade.
(vii)
§ 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a multa por
art. 1.026,
embargos de declaração protelatórios teria sido aplicada sem demonstração concreta de intuito
protelatório, penalizando o mero exercício regular do direito de recorrer.
(viii) arts. 6o, III, 46 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a
improcedência da denunciação da lide à seguradora teria desconsiderado o dever de informação
prévia e clara e a necessidade de destaque das cláusulas limitativas, impedindo a exclusão de
cobertura com base em cláusula não adequadamente cientificada.
Foram ofertadas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA52322275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:08
Código de Controle do Documento: 66581a6f-34f2-43b1-bfc7-865310c266ba

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, seguido
de perseguição noturna, disparos de arma de fogo e espancamento. O Tribunal local concedeu as
indenizações ao agredido e a seus familiares, responsabilizando pai e filho (ora recorrentes),
desacolhendo a denunciação da lide por estes promovida contra a seguradora e condenando-os,
neste ponto (litisdenunciação), em honorários
que são o objeto do recurso especial ora em exame
—
, nestes termos: "quanto aos honorários fixados em favor da seguradora-denunciada, majoro-os
—
para 12% (doze por cento) sobre o valor da soma das coberturas contratadas (R$ 200.000,00; fls.
1.132)".
Embora o recurso especial interposto trate de diversos temas, seu objeto parcialmente
esvaziou-se de modo superveniente, em razão de acordo, noticiado nos autos. Consequentemente,
houve desistência parcial do recurso especial, homologada na decisão de sua inadmissão, nestes
termos:

Inicialmente, homologo a desistência parcial do recurso especial, manifestada às
fls. 1.847, quanto ao alegado excesso da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais da lide principal devidos aos autores, ao termo inicial dos juros
moratórios, à multa por interposição de recurso protelatório, à falta de interesse
do Ministério Público quanto aos autores A. e. L., à responsabilidade solidária
na condenação por dano moral imposta a R., ao excesso do valor da
indenização. Assim, superadas as matérias supra, passo ao exame da matéria
relativa ao alegado excesso na fixação dos honorários advocatícios da lide
, a que o reclamo agora se restringe.
secundária, em favor da seguradora
[...]
III. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência parcial quanto às matérias
relativas ao alegado excesso da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais da lide principal devidos aos autores, ao termo inicial dos juros
moratórios, à multa por interposição de recurso protelatório, à falta de interesse
do Ministério Público quanto aos autores A. e. L., à responsabilidade solidária
na condenação por dano moral imposta a R., ao excesso do valor da
indenização, e, quanto à matéria remanescente, INADMITO o recurso especial,
com base no
V, do CPC.
art. 1.030,

Passa-se ao exame do recurso especial quanto à matéria remanescente.
A tese dos recorrentes é, no ponto, a seguinte:

Ora, considerando que a apólice contratada previa apenas a garantia para “danos
materiais” (vide fls. 625 – trecho da contestação da seguradora), isso representa
que o máximo do proveito econômico que o apelante J. obteria seria o
equivalente ao valor do veículo pleiteado na inicial (R$ 8.897,00). Logo,
condenar-se o apelante J. à verba honorária de 10% sobre o valor total da
apólice (R$ 200.000,00) representa punir-lhe com valor muito maior do que
conseguiria obter em caso de sucesso na lide secundária, o que desafia o espírito
do legislador na redação do artigo 85, do Código de Processo Civil. E não
convence o argumento posto em sentença, data venia, de que esse valor seria
Documento eletrônico VDA52322275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:08
Código de Controle do Documento: 66581a6f-34f2-43b1-bfc7-865310c266ba

inferior ao pleiteado na inicial, porquanto o libelo compreende valores de
indenização por dano moral não abarcados pela apólice contratada. Logo, de
rigor a redução do valor fixado a título de verba honorária, fixando-a de acordo
com as diretrizes do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.”
[...]
Veja-se que os embargos de declaração esclareceram, de forma clara a
fundamentada, que não se poderia computar na base de cálculo o valor
condizente com a cobertura por danos corporais, justamente porque os mesmos
não foram reclamados na demanda. Dentro dessa perspectiva, o limite
condenatório da seguradora, caso viesse a amargar derrota na lide secundária,
era apenas com os danos materiais (valor do veículo estimado na inicial em R$
8.897,00), sendo este o proveito econômico que a seguradora obteve Nada
obstante a importância desse tema, o v. acórdão recorrido, sem enfrentá-lo,
genericamente assim consignou:

“[...] A base de cálculo, obviamente, é a soma das coberturas, e a
explicação se encontra no próprio julgado, com menção ao proveito
econômico obtido. Cumpre lembrar os embargantes que a denúncia da
lide foi feita com expressa indicação dos “danos materiais e morais,
dentre outros” (fls. 464), e com pedido inequívoco de arcar com “o
pagamento dos valores pleiteados na inicial, ou pelo menos de parte
deles” (fls. 464).

Sem qualquer omissão ou contradição, o julgado foi na linha do que determina a
lei e a jurisprudência, fixando a base de cálculo o valor do proveito econômico
(“pois esse valor representa o limite condenatório da seguradora”, fls. 1.654).”

O tema foi adequadamente prequestionado e comporta exame de mérito, dado que os
elementos necessários integram a moldura fática delineada no acórdão recorrido, não sendo
necessário interpretar cláusulas do contrato de seguro ou revalorar fatos ou provas (Súmulas 5 e 7
do STJ).
Verifica-se que a tese dos recorrentes não se sustenta. O proveito econômico que a
seguradora poderia ter, caso vencesse a litisdenunciação, não se restringia ao valor do veículo (R$
8.897,00). Os litisdenunciantes foram citados para responder a uma ação indenizatória que
pleiteava danos morais de R$ 1.000.050,00 (e-STJ, fl. 13). Citados, promoveram a denunciação à
seguradora, em contestação, nestes termos (e-STJ, fl. 464):

4. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
Antes de ingressar no mérito da questão, o requerido J., com fundamento no
artigo 125, inciso III, do Código de Processo Civil, denuncia à lide a empresa
Zurich Minas Brasil Seguros S/A, inscrita no CNPJ sob n. 17.197.385/0001-21,
estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, n. 1420, 5o e 6o andar - Funcionários -
CEP 30112-021 – na cidade de Belo Horizonte/MG.
Nos termos da apólice n. [...] (anexa), o requerido J., ora denunciante, contratou
os serviços da empresa denunciada, com o objetivo de promover o seguro de seu
veículo [...], que os autores imputam, genericamente, como instrumento
causador dos danos ao seu veículo. A abrangência da cobertura contratada
inclui danos materiais e morais, dentre outros.
Diante disso, por força de contrato, na improvável hipótese de ser julgada
procedente a demanda, condenando-se o requerido J., cabe à denunciada,
ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, arcar com o pagamento dos valores
pleiteados na inicial; ou pelo menos de parte deles.
Portanto, a seguradora deverá comparecer à lide, nos termos do artigo 125, II,
do Código de Processo Civil, pois está obrigada, pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo do requerido, se for vencido no processo.
Documento eletrônico VDA52322275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:08
Código de Controle do Documento: 66581a6f-34f2-43b1-bfc7-865310c266ba

Diante do exposto, requer a denunciação à lide da empresa acima qualificada,
procedendo-se a sua citação, na forma do artigo 126, do Código de Processo
Civil, aguardando-se os desdobramentos previstos nos artigos 128 e 129, do
mesmo Digesto Processual Civil.

Percebe-se que a litisdenunciação promovida pelos demandados ora recorrentes
buscava responsabilizar a seguradora por danos morais de até R$ 1.000.050,00 que pudessem ser
fixados em sentença condenatória. A denunciação não teve objeto restrito a danos materiais,
tampouco ao valor do veículo. Logo, o proveito econômico obtido pela seguradora não se limitava
a R$ 8.897,00, dado que a litisdenunciação não se limitou ao pedido de reembolso de uma
indenização de danos materiais que pudesse vir a ser fixada, limitada ao valor do veículo
sinistrado. Definir se a apólice cobria ou não a indenização por danos morais consistia no mérito da
litisdenunciação a ser julgada, e o conteúdo econômico correspondente integrava o objeto litigioso
da lide secundária.
Contudo, o Tribunal local, em vez de tomar a quantia de R$ 1.000.050,00 como base
de cálculo dos honorários
o que seria ainda mais gravoso aos recorrentes
, limitou-a ao valor
—
—
da apólice, nestes termos:

Por força do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios fixados em favor dos autores para 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da condenação. Os honorários fixados em favor dos réus na lide
reconvencional, majoro-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação na reconvenção, observada a gratuidade da justiça. Finalmente,
quanto aos honorários fixados em favor da seguradora-denunciada, majoro-os
para 12% (doze por cento) sobre o valor da soma das coberturas contratadas (R$
200.000,00; fls. 1.132).

Em conclusão, não há violação a reconhecer ao
§§ 2o e 8o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, no arbitramento de honorários, feito pelo Tribunal local, especificamente na
litisdenunciação, em 12% sobre o valor da cobertura contratada (R$ 200.000,00), por representar
adequadamente o proveito econômico que foi obtido pela seguradora em sua vitória na lide
secundária, mantida com os corréus, ora recorrentes.
Porque desacolhido o recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pela parte recorrente, de 12% para 14%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52322275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:08
Código de Controle do Documento: 66581a6f-34f2-43b1-bfc7-865310c266ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.066.582 / SP
Número Registro: 2022/0031159-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028724720178260269
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J J G
ADVOGADOS : WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM - SP053258
GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM - SP272097
AGRAVADO
: A F DE F
AGRAVADO
: A F S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: R N S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: T M S DE F (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S S
ADVOGADOS : JONAS HENRIQUE DE SYLOS CASSIMIRO - SP363604
DECIO AUGUSTO TAGLIARINI ROLIM - SP330108
INTERES.
: Z M B S S
ADVOGADOS : MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482
PAULO MEDEIROS MAGALHAES GOMES - SP313846
INTERES.
: R S J G
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA55296968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: 805fa044-ec2e-4898-b2e8-104026701995

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: 805fa044-ec2e-4898-b2e8-104026701995